Tribunal: TJDFT
Processo: 0739825-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo no agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 66213513). É o breve relatório. Decido. Em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo e, especialmente quanto ao agravo interno, não há previsão expressa para a excepcionalidade. É verdade que o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade ampla para a suspensão de eficácia da decisão recorrida, in verbis: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da Dessa forma, mesmo que haja indícios de que os cálculos não teriam contemplado o período de sete meses decorridos entre o laudo e a manifestação complementar, o prejuízo dos é insignificante ou irrisório, e de qualquer forma não afastaria ao legitima pretensão da parte vencedora no processo de obter a posse da coisadecisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No entanto, há que se reconhecer que o dispositivo é teleologicamente incompatível com a disciplina do agravo interno, uma vez que este recurso é interposto em face à decisão do relator e a quem é dada a oportunidade de reconsiderar a decisão, caso se convença das razões do recorrente (art. 1.021, §2o, do CPC). Assim, caso reconhecida a probabilidade de provimento do recurso, caberia ao relator retratar-se da decisão, não havendo razão para conceder efeito suspensivo. Ante o exposto, nada a prover sobre o pedido. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411